Tribunal: TCU
Processo: 003.465/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à Programação SIGTV.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Altônia/PR pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no âmbito da Programação SIGTV 410050920180001 - Ação 2B31, cujo objeto previa a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que a Prefeitura Municipal de Altônia/PR efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados à Prefeitura Municipal de Altônia/PR: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2019 94.000,00 10/12/2020 10.740,00 17/12/2020 15.336,00 22/12/2020 5.180,00 13/4/2023 14.336,99 9.2. informar à Prefeitura Municipal de Altônia/PR que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.